Tribunal: TJSP
Processo: 2255478-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Condenação da agravada ao pagamento de multa pela prática de litigância de má-fé – Pleito de reforma – Admissibilidade – Ausência de elementos que induzam ao dolo processual – Citação da parte ocorrida em 1993 – Alterações na numeração do processo e no polo ativo da lide – Circunstâncias que, no contexto, justificam o equívoco da

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Condenação da agravada ao pagamento de multa pela prática de litigância de má-fé – Pleito de reforma – Admissibilidade – Ausência de elementos que induzam ao dolo processual – Citação da parte ocorrida em 1993 – Alterações na numeração do processo e no polo ativo da lide – Circunstâncias que, no contexto, justificam o equívoco da executada – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000196421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255478-14.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DORA
LÚCIA PEDROSO SERRANO, é agravado CREDITMIX FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 17 de março de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2255478-14.2019.8.26.0000 São Paulo Voto no 21247
Fls. 2/5
Voto no 21247
Agravo de Instrumento no 2255478-14.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Dora Lúcia Pedroso Serrano
Agravado: Creditmix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não
Padronizados
Interessados: SERRANO INCORPORAÇÃO E PLANEJAMENTO IMOBILIÁRIO
S/C LTDA, Francisco Carlos Serrano, Carmen Silvia Miranda do Amaral Serrano,
Luis Carlos Serrano e Serrano Construções e Comercio Ltda
Juiz de Direito: Dr(a). Vitor Frederico Kümpel
Agravo de instrumento Execução de título extrajudicial
Condenação da agravada ao pagamento de multa pela prática
de litigância de má-fé Pleito de reforma Admissibilidade
Ausência de elementos que induzam ao dolo processual

Citação da parte ocorrida em 1993 Alterações na numeração
do processo e no polo ativo da lide Circunstâncias que, no
contexto, justificam o equívoco da executada
Decisão
reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto por Dora
Lucia Pedroso Serrano, tirado da r. decisão copiada às fls. 17/18, proferida
pelo d. Juízo da 27a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital, nos
autos de ação de execução de título extrajudicial que lhe move Credimix

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2255478-14.2019.8.26.0000 São Paulo Voto no 21247
Fls. 3/5
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, por
meio da qual a executada fora condenada ao pagamento de multa pela prática
de litigância de má-fé.
A agravante busca a reforma do decidido, alegando, em
síntese, que o desparecimento do primeiro volume dos autos não permitiu a
constatação de que se tratava da mesma execução da qual havia sido citada no
ano de 1993. Refere às sucessivas alterações no polo ativo da lide, bem como
à ausência de dolo, requisito essencial à penalização da parte pela prática de
má-fé. Colaciona julgados com o fito de corroborar sua tese (fls. 01/16).
Pede liminar com vistas à atribuição de efeito suspensivo
ao recurso, o que restou indeferido às fls. 139/140.
Decorreu o prazo sem a apresentação de contraminuta
(fls. 158).
É o relatório.
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso, dando-lhe provimento.
Verifico, da análise da documentação copiada aos
presentes autos, que a agravante fora citada na execução de origem no
longínquo ano de 1993 (fls. 104), após o que ocorreram alterações na
numeração do processo e no polo ativo da lide (fls. 122/137), de modo que o
desaparecimento do primeiro volume dos autos de origem (fls. 100/102), de
fato impossibilitou o acesso à documentação que lhe permitiria identificar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2255478-14.2019.8.26.0000 São Paulo Voto no 21247
Fls. 4/5
tratar-se do mesmo feito.
Inexistem, nesse passo, elementos que induzam ao dolo
processual da executada, requisito essencial à penalização pela prática de
litigância de má-fé.
O C. Superior Tribunal de Justiça já enfrentou a questão,
dispondo que “a aplicação de penalidades por litigância de má-fé exige
dolo específico, perfeitamente identificável a olhos desarmados, sem o
qual se pune indevidamente a parte que se vale de direitos
constitucionalmente protegidos (ação e defesa)” (STJ, 3a Turma, REsp no.
906.269, Min. Gomes de Barros, j. 16.10.07, DJU 29.10.07).
Confira-se, a respeito, recente precedente desta C. Corte
de Justiça:
“LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Ação de repetição de
indébito
cumulada
com
reparação
de
danos.
Ilegitimidade passiva ad causam dos bancos Olé
Bonsucesso
Consignado
S/A
e
Cetelem
S/A
reconhecida. Concordância da autora com a exclusão
destes corréus do polo passivo da relação processual.
Propósito de utilização do processo para obter
objetivo ilegal que não ficou evidenciado nos autos.
Sanção por litigância de má-fé imposta de ofício a
autora, afastada, ante a não demonstração de sua
atuação maliciosa no feito. Sentença reformada, neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2255478-14.2019.8.26.0000 São Paulo Voto no 21247
Fls. 5/5
ponto. Recurso provido. Dispositivo: deram provimento ao recurso.”
(TJSP; Apelação
Cível
1002361-27.2018.8.26.0168; Relator (a): João Camillo de Almeida
Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro
de Dracena - 1a Vara; Data do Julgamento: 24/09/2019; Data de
Registro: 24/09/2019)Por tais razões, resta afastada a referida
condenação.
Destarte, ausente a subsunção dos fatos a qualquer das
condutas elencadas no art. 80, do CPC, tenho que comporte reforma a r.
decisão combatida, para afastar a condenação da agravante pela prática de
litigância de má-fé.
Pelo exposto, por meu voto, dou provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora